Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. REDUÇÃO DE METADE DO PREÇO EM 5 ANOS. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que determinou a realização de nova avaliação de imóvel, suspendendo os procedimentos de hasta pública. 1.1. Nas razões dos embargos, a agravada assevera que há obscuridade no acórdão, quando a) determinou nova avaliação do imóvel levando em considerando avaliação particular contratada pela própria agravante e b) considerou que as avaliações teriam sido realizadas pelo mesmo oficial de justiça. Aponta, ainda, omissão quanto à diferenciação entre o tipo de imóvel objeto de avaliação empreendida e o contido no relatório mercadológico. Por fim, assevera que o apartamento de 2 dormitórios não pode ser utilizado como parâmetro para avaliar uma loja comercial. Com isso, pretende a concessão de efeitos infringentes, para que seja determinado o prosseguimento dos procedimentos atinentes à hasta pública do bem constrito.

2. As alegações de obscuridade e omissão, na verdade, reverem-se à insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão agravado deixou claro que a nova avaliação do imóvel foi determinada levando em conta não ser crível “que, passados cinco anos tenha havido tamanha desvalorização, reduzindo o valor do imóvel à metade do preço". 2.2. Nos documentos juntados aos autos de origem verifica-se claramente que as duas avaliações datadas de 16/1/2019 e de 17/4/2019 foram realizadas pelo mesmo Oficial de Justiça Agnaldo Meira Rodrigues. 2.3. A mera constatação de que em cinco anos o imóvel teria perdido metade de seu valor é razão bastante para determinar a realização de nova avaliação.

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.